Tribunal: TJSP
Processo: 1015733-67.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ofensas físicas e morais dirigidas à autora em seu local de trabalho - Sentença de procedência parcial – Insurgência da demandante pretendendo a majoração da indenização por dano moral de R$5.000,00 para R$10.000,00, no mínimo – Descabimento - Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade – Procedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015733-67.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
EDUARDA PIRES MONTINHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado GECILIANA
BENTO DAS COSTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 8 de fevereiro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015733-67.2018.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 40840
2
VOTO No: 40840
APEL. No: 1015733-67.2018.8.26.0451
COMARCA: Piracicaba (2a V. Cív.)
APTE.: Eduarda Pires Montinho (A)
APDA.: Geciliana Bento Costa (R)
RESPONSABILIDADE CIVIL Ofensas físicas e morais
dirigidas à autora em seu local de trabalho - Sentença de
procedência
parcial

Insurgência
da
demandante
pretendendo a majoração da indenização por dano moral de
R$5.000,00 para R$10.000,00, no mínimo

Descabimento - Arbitramento realizado segundo o critério
da prudência e razoabilidade
Procedência mantida
Recurso improvido.
1. Trata-se de ação de indenização por dano
moral (ofensas físicas e morais dirigidas à autora, a qual era
apontada de ter tido um caso com o marido da agressora, fls. 01/07
e 10/16) intentada por Eduarda Pires Montinho em face de Geciliana
Bento Costa, julgada procedente pela r. sentença de fls. 62/63, de
relatório a este integrado, para condenar a ré ao pagamento de
indenização por dano moral no valor de R$5.000,00, corrigido
monetariamente a partir do arbitramento mais juros de mora de 1%
ao mês desde a data de ocorrência do evento danoso (19.07.2018).
Em razão da sucumbência, a vencida foi condenada a arcar com as
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados
em 10% do valor da condenação, observada a gratuidade da justiça
que lhe foi concedida (fls. 52).
Apelou a autora em busca da reforma aduzindo,
em resumo, que o dano moral deve ser majorado para R$10.000,00,
no mínimo (fls. 79/84).
A insurgência é tempestiva, não foi respondida e
é isenta de preparo (art. 98 do Código de Processo Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015733-67.2018.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 40840
3
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. De proêmio, é imperioso destacar que, por
ausência de irresignação da ré interessada, tornou-se imutável o
capítulo da r. sentença que reconheceu a existência de dano moral
passível de indenização, limitando-se a lide recursal em aferir se o
pleito autoral de majoração do quantum indenizatório comporta
acolhimento.
Fixada essa premissa, passa-se à análise do
mérito recursal.
4. Em relação à indenização por dano moral, é
certo que, de um lado, há que dissuadir o autor do ilícito ou
responsável para não reiterar a conduta lesiva (valor de desestímulo)
e, de outro, compensar a vítima pelo vexame, humilhação ou
transtorno a que acometida. Não pode, entretanto, o dever
reparatório ser convertido em instrumento propiciador de vantagem
exagerada ou de enriquecimento ilícito nem tampouco ser irrisório.
Na fixação do quantum, por tais motivos, leva-se
em conta o perfil econômico da vítima (desempregada, fls. 01) e ré
ofensora (desempregada, fls. 44), as circunstâncias do caso concreto
(autora-apelante foi xingada e agredida fisicamente enquanto
trabalhava; comprovação de escoriações de grau moderado na orelha
e pescoço, fls. 13) e a repercussão social do dano (autora-apelante
sofreu as ofensas em seu local de trabalho).
Desta feita, sob o influxo do critério prudencial e
da razoabilidade, a indenização pelo dano moral arbitrada em
primeira instância no valor de R$5.000,00 deve prevalecer porquanto
condizente com a situação examinada, tudo conduzindo à
manutenção da r. sentença vergastada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015733-67.2018.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 40840
4
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica